Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução imediata de valores depositados judicialmente no curso de mandado de segurança, mesmo após a homologação do pedido de desistência e a extinção do processo. O agravante sustenta a ilegalidade da manutenção dos depósitos e pleiteia a expedição de alvará para levantamento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores após extinção de mandado de segurança; (ii) estabelecer se é legal a retenção dos valores depositados em juízo após a extinção do processo por homologação de desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere a liberação de valores depositados em juízo após a extinção do processo não encontra respaldo legal, uma vez que, com a homologação da desistência, encerra-se a jurisdição, inexistindo fundamento para a manutenção da constrição patrimonial.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 530 de repercussão geral, afirma ser admissível a desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após sentença, não havendo necessidade de anuência da autoridade coatora ou de terceiros interessados.
5. A manutenção dos valores em juízo, após a extinção do processo, configura ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça local, em casos análogos.
6. A manifestação do agravado quanto ao uso dos valores para saldar débito em outra demanda não justifica a retenção no presente feito, devendo eventual interesse ser buscado em ação própria.
7. A voluntariedade do depósito realizado pela agravante, que visava à demonstração de boa-fé no curso do mandado de segurança, reforça o direito à sua restituição imediata com o encerramento da demanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5o, LXIX.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02.05.2013 (Tema 530);TJDFT, Acórdão 154988, Processo 20010020036692MSG, Rel. Des. Souza e Ávila, 2a Câmara Cível, j. 20.03.2002.

jp